Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-02.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, com fundamento no art. 129-A, § 2o, da Lei n. 8213/91, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária com fundamento em doença que a apelante sustenta ser ocupacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em suas diversas modalidades, tem como requisito legal comum a demonstração da incapacidade laboral, ainda que em graus diversos.
4. Se o laudo pericial judicial, produzido em observância ao devido contraditório, apesar de constatar a existência de doença (dermatite atópica), conclui que não há incapacidade laboral na hipótese, incabível a concessão do benefício previdenciário acidentário pretendido. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.